Tribunal: TRF3
Processo: 0004732-03.2017.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: , adotando-as como razão de decidir deste agravo.
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-25

Ementa:
EMENTAR No 118/2005 - PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE À EXECUÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE BENS SUFICIENTES PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Argumentos apresentados no agravo não abalaram a fundamentação e a conclusão exaradas por este Relator, adotando-as como razão de decidir deste agravo.

2. A recorrente traz como cerne de sua defesa a nulidade da doação efetuada, nos termos do art. 548 do Código Civil, pois teria a embargante Neide Franchini doado seu único bem, sem reserva de parte ou renda suficiente para sua subsistência. Também afirma que seria nula a doação por não ter sido resguardada a parte da legítima que caberia aos herdeiros, conforme demanda o art. 549 do Código Civil.

3. Não houve qualquer comprovação de suas alegações. Dessa forma, impossível acolher tais argumentos para invalidar a constrição promovida pela Fazenda.

4. É o momento em que procedida a alienação de bens que caracteriza a ocorrência de fraude à execução. Seu pressuposto é a inscrição do débito em dívida ativa, conforme preceitua o artigo 185 do Código Tributário Nacional, com redação dada pela Lei Complementar no 118/2005.

5. Na singularidade do caso tem-se que a embargante doou metade do imóvel em questão, à executada, em 23.12.2013, por escritura pública, embora não a tenha registrado. Quando o distrato da doação ocorreu, em 05.11.2014, o crédito que embasa a execução fiscal embargada já estava inscrito em dívida ativa, o que se deu em 03.02.2005 e já havia sido realizada a citação da executada, que se deu em 18.01.2006.

6. A questão foi pacificada no julgamento do REsp no 1.141.990/PR, submetido à sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, de Relatoria do Min. Luiz Fux (DJ 19/11/2010).

7. É firme a jurisprudência a reconhecer a presunção absoluta, diante da fraude à execução, não se aplicando no âmbito da execução fiscal a Súmula 375/STJ, dispensando a discussão em torno de eventual boa-fé, má-fé ou conluio entre os contratantes. Precedentes.

8. Para configurar fraude à execução, não basta alienação de bens após a inscrição em dívida ativa, pois o estado de insolvência é igualmente condição para a hipótese legal do artigo 185 do Código Tributário Nacional, cabendo ao adquirente provar que o devedor tinha bens suficientes para o pagamento da dívida ativa em fase de execução, o que não ocorreu na espécie em julgamento. Precedentes.

9. A doação do bem se deu em fraude à execução fiscal, de modo a tornar ineficaz o negócio jurídico em face da Fazenda Nacional, isso porque não se provou a existência de reserva de bens suficientes para responder pelos créditos excutidos.

10. Agravo interno improvido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004732-03.2017.4.03.6113

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

REPRESENTANTE: LEA CRISTINA FRANCHINI NEVES

APELANTE: NEIDE FRANCHINI - ESPOLIO (C.P.F No 048.587.408-38)

Advogado do(a) APELANTE: JOSE RONALDO BACHUR - SP103724-A,

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004732-03.2017.4.03.6113

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

REPRESENTANTE: LEA CRISTINA FRANCHINI NEVES

APELANTE: NEIDE FRANCHINI - ESPOLIO (C.P.F No 048.587.408-38)

Advogados do(a) APELANTE: JOSE RONALDO BACHUR - SP103724-A, TALITA DE PAULA FACIOLI - SP358537-A,

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

Trata-se de agravo interno interposto pelo Espólio de Neide Franchini contra

Inteiro teor:
24/151)

0004732-03.2017.4.03.6113

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE TERCEIRO - ALEGADA NULIDADE DE DOAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - ARGUMENTOS QUE NÃO INVALIDAM A CONSTRIÇÃO FAZENDÁRIA - DISTRATO REALIZADO APÓS A INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA - ART. 185 DO CTN, REDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 - PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE À EXECUÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE BENS SUFICIENTES PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Argumentos apresentados no agravo não abalaram a fundamentação e a conclusão exaradas por este Relator, adotando-as como razão de decidir deste agravo.

2. A recorrente traz como cerne de sua defesa a nulidade da doação efetuada, nos termos do art. 548 do Código Civil, pois teria a embargante Neide Franchini doado seu único bem, sem reserva de parte ou renda suficiente para sua subsistência. Também afirma que seria nula a doação por não ter sido resguardada a parte da legítima que caberia aos herdeiros, conforme demanda o art. 549 do Código Civil.

3. Não houve qualquer comprovação de suas alegações. Dessa forma, impossível acolher tais argumentos para invalidar a constrição promovida pela Fazenda.

4. É o momento em que procedida a alienação de bens que caracteriza a ocorrência de fraude à execução. Seu pressuposto é a inscrição do débito em dívida ativa, conforme preceitua o artigo 185 do Código Tributário Nacional, com redação dada pela Lei Complementar no 118/2005.

5. Na singularidade do caso tem-se que a embargante doou metade do imóvel em questão, à executada, em 23.12.2013, por escritura pública, embora não a tenha registrado. Quando o distrato da doação ocorreu, em 05.11.2014, o crédito que embasa a execução fiscal embargada já estava inscrito em dívida ativa, o que se deu em 03.02.2005 e já havia sido realizada a citação da executada, que se deu em 18.01.2006.

6. A questão foi pacificada no julgamento do REsp no 1.141.990/PR, submetido à sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, de Relatoria do Min. Luiz Fux (DJ 19/11/2010).

7. É firme a jurisprudência a reconhecer a presunção absoluta, diante da fraude à execução, não se aplicando no âmbito da execução fiscal a Súmula 375/STJ, dispensando a discussão em torno de eventual boa-fé, má-fé ou conluio entre os contratantes. Precedentes.

8. Para configurar fraude à execução, não basta alienação de bens após a inscrição em dívida ativa, pois o estado de insolvência é igualmente condição para a hipótese legal do artigo 185 do Código Tributário Nacional, cabendo ao adquirente provar que o devedor tinha bens suficientes para o pagamento da dívida ativa em fase de execução, o que não ocorreu na espécie em julgamento. Precedentes.

9. A doação do bem se deu em fraude à execução fiscal, de modo a tornar ineficaz o negócio jurídico em face da Fazenda Nacional, isso porque não se provou a existência de reserva de bens suficientes para responder pelos créditos excutidos.

10. Agravo interno improvido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004732-03.2017.4.03.6113

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

REPRESENTANTE: LEA CRISTINA FRANCHINI NEVES

APELANTE: NEIDE FRANCHINI - ESPOLIO (C.P.F No 048.587.408-38)

Advogado do(a) APELANTE: JOSE RONALDO BACHUR - SP103724-A,

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004732-03.2017.4.03.6113

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

REPRESENTANTE: LEA CRISTINA FRANCHINI NEVES

APELANTE: NEIDE FRANCHINI - ESPOLIO (C.P.F No 048.587.408-38)

Advogados do(a) APELANTE: JOSE RONALDO BACHUR - SP103724-A, TALITA DE PAULA FACIOLI - SP358537-A,

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

Trata-se de agravo interno interposto pelo Espólio de Neide Franchini contra decisão deste Relator que negou provimento ao seu apelo e manteve sentença que rejeitou os embargos de terceiro opostos em face da União Federal, ante a incidência da presunção absoluta de fraude à execução.

Em suas razões, após traçar um histórico da demanda, reafirma que a não ocorrência de fraude à execução, ao fundamento de que a doação realizada a herdeiras da Sra. Neide Franchini, entre as quais, a executada, foi nula.

Em favor dessa tese, alega que o ato foi realizado em detrimento de outros herdeiros e sem reserva de bens para a subsistência da doadora. Por esse motivo, teria sido desfeita. Informa, que a questão da nulidade da doação é objeto de ação que tramita perante a 5a Vara Cível de Franca, no 1032191-51.2018.8.26.0196. Ademais, trata-se de questão de ordem pública, que deve ser enfrentada pelo Julgador e que à época da doação existia ação de interdição da doadora, a qual tramitava pela 3o Vara da Família e Sucessões de Franca.

Requer a reconsideração da decisão agravada. Caso não ocorra, postula a apreciação deste agravo pelo órgão colegiado.

A União apresentou contraminuta (id 99425690).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004732-03.2017.4.03.6113

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

REPRESENTANTE: LEA CRISTINA FRANCHINI NEVES

APELANTE: NEIDE FRANCHINI - ESPOLIO (C.P.F No 048.587.408-38)

Advogados do(a) APELANTE: JOSE RONALDO BACHUR - SP103724-A, TALITA DE PAULA FACIOLI - SP358537-A,

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Na situação vertente, os argumentos apresentados no agravo não abalaram a fundamentação e a conclusão exaradas por este Relator, razão pela qual as reitero na parte que interessa ao deslinde do recurso, adotando-as como razão de decidir deste agravo:

“A recorrente traz como cerne de sua defesa a nulidade da doação efetuada, nos termos do art. 548 do Código Civil, pois teria a embargante Neide Franchini doado seu único bem, sem reserva de parte ou renda suficiente para sua subsistência.

Por outro lado, também afirma que seria nula a doação por não ter sido resguardada a parte da legítima que caberia aos herdeiros, conforme demanda o art. 549 do Código Civil.

No entanto, não trouxe qualquer comprovação de suas alegações. Tampouco houve informação nos autos de ter sido movida ação específica com o objetivo de ter declarada a nulidade desses negócios jurídicos.

Dessa forma, impossível acolher tais argumentos para invalidar a constrição promovida pela Fazenda.

No mais, trata-se de recurso manifestamente improcedente, porquanto fundado em tese pacificada no julgamento do REsp. 1.141.990/PR, submetido à sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, de Relatoria do Min. Luiz Fux (DJ 19/11/2010) no sentido de que "a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude". Confira-se, nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUMENTALIDADE RECURSAL. DESAPROPRIAÇÃO. DÚVIDA SOBRE O DOMÍNIO DO BEM EXPROPRIADO. RETENSÃO DA INDENIZAÇÃO. INCERTEZA DA PROPRIEDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Quando os embargos declaratórios são utilizados na pretensão de revolver todo o julgado, com nítido caráter modificativo, podem ser conhecidos como agravo regimental, em vista da instrumentalidade e da celeridade processual.

2. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.141.990/PR, de relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), sedimentou o entendimento de que gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução a simples alienação ou oneração de bens ou rendas pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, destacando-se, no julgado que 'a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n. 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa'.

3. Assentou-se ainda que a lei especial, qual seja, o Código Tributário Nacional, se sobrepõe ao regime do direito processual civil, não se aplicando às execuções fiscais o tratamento dispensado à fraude civil, diante da supremacia do interesse público, já que o recolhimento dos tributos serve à satisfação das necessidades coletivas.

4. Assim, no que se refere à fraude à execução fiscal, deve ser observado o disposto no art. 185 do CTN. Antes da alteração da Lei Complementar n. 118/2005, pressupõe-se fraude à execução a alienação de bens do devedor já citado em execução fiscal. Com a vigência do normativo complementar, em 8.5.2005, a presunção de fraude ocorre quando já existente a inscrição do débito em dívida ativa.

5. Alienado o bem após a citação, suscita-se tese de que há outros bens suficientes à quitação do débito fiscal, o que afastaria a fraude à execução. O Tribunal de origem não reconheceu a liquidez destes. Conclusão contrária demandaria incursão na seara fática dos autos, o que refoge à legitimidade constitucionalmente outorgada ao STJ, por não atuar como terceira instância revisora ou tribunal de apelação reiterada. Inafastável incidência da Súmula 7/STJ.

Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, mas improvido.

(EDcl. No AREsp. 497776/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 03/06/2014, DJ 12/06/2014) (destaquei)

Anoto que é o momento em que procedida a alienação de bens ou, como na situação analisada, a doação, que caracteriza a ocorrência de fraude à execução. Seu pressuposto é a inscrição do débito em dívida ativa, conforme preceitua o artigo 185 do Código Tributário Nacional, com redação dada pela Lei Complementar no 118/2005, pouco importando a natureza da alienação.

Na singularidade do caso tem-se que a embargante doou metade do imóvel em questão à executada em 23.12.2013, por meio de escritura pública, embora não a tenha registrado. Quando o distrato da doação ocorreu, em 05.11.2014, o crédito que embasa a execução fiscal embargada já estava inscrito em dívida ativa (03.02.2005), bem como já havia sido realizada a citação da executada, o que se deu em 18.01.2006.

É firme a jurisprudência a reconhecer a presunção absoluta, diante da fraude à execução, não se aplicando no âmbito da execução fiscal a Súmula 375/STJ, dispensando, outrossim, a discussão em torno de eventual boa-fé, má-fé ou conluio entre os contratantes.

Neste sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECONHECIMENTO DA FRAUDE À EXECUÇÃO, DECORRENTE DA ALIENAÇÃO DO BEM IMÓVEL, EFETIVADA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005, EM MOMENTO POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR NA EXECUÇÃO FISCAL. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.141.990/PR, JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.141.990/PR, de relatoria do Ministro LUIZ FUX, sob o rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que "a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.o 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa". No referido julgado, restou consignado, ainda, que "a natureza jurídica tributária do crédito conduz que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil)". II. É irrelevante a existência de boa-fé ou de má-fé do terceiro adquirente, ou mesmo a prova da existência do conluio, para caracterizar fraude à Execução Fiscal, já que se está diante da presunção absoluta, jure et de jure. Nesse sentido: STJ, AgRg no Ag 1.191.868/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/04/2013; AgRg no AREsp 241.691/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/12/2012. III. No caso dos autos, tendo ocorrido o ajuizamento da Execução Fiscal em março de 2000, a citação do executado em 2001 e a alienação do bem imóvel em 31/10/2002, é de se reconhecer a presunção absoluta de fraude à execução, na esteira do entendimento firmado nesta Corte. IV. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1.519.994, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 17/03/2016)

Certo que, para configurar fraude à execução, não basta alienação de bens após a inscrição do débito/citação do executado, pois o estado de insolvência é igualmente condição para a hipótese legal do artigo 185 do Código Tributário Nacional, cabendo ao adquirente provar que o devedor tinha bens suficientes para o pagamento da dívida ativa em fase de execução, o que não ocorreu na espécie em julgamento.

Neste sentido, o seguinte precedente deste e. Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA À PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS COMPROVADOS. FRAUDE À EXECUÇÃO. MATÉRIA PACIFICADA NO JULGAMENTO DO RESP 1.141.990 /PR. CESSÃO DE CRÉDITOS DE PRECATÓRIO. TRANSAÇÃO POSTERIOR À CITAÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA. ART. 185 DO CTN, NA REDAÇÃO ORIGINAL. AUSENTE PROVA DA SOLVÊNCIA DO DEVEDOR. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Suficientemente comprovado que a embargante, pessoa jurídica, encontra-se impossibilitada de suportar os encargos processuais. Benefício da justiça gratuita deferido. Dispensado o recolhimento de preparo e suspenso o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Súmula n. 481 do STJ.

2. No julgamento do RESp n. 1.141.990 /PR, submetido ao rito dos repetitivos, restou pacificado pelo STJ que, em matéria de fraude à execução, não se aplica aos executivos fiscais as normas processuais civis e o enunciado de sua Súmula n. 375, devendo ser observado o disposto no art. 185 do CTN, do seguinte modo: a) em relação aos negócios jurídicos celebrados na vigência da redação original do aludido dispositivo, presume-se a fraude a partir da citação válida do executado e; b) quanto às alienações realizadas posteriormente à alteração determinada pela LC n. 118/2005, configura-se a fraude desde a mera inscrição do débito tributário em dívida ativa.

3. A má-fé é presumida de forma absoluta, uma vez que a fraude fiscal possui natureza diversa da fraude civil contra credores e afronta o interesse público.

4. Elide-se a presunção de má-fé somente quando o devedor reserva patrimônio suficiente para a garantia do débito fiscal, sendo ônus do terceiro adquirente e do executado alienante a demonstração da solvência. Art. 185, parágrafo único do CTN. Precedentes desta Terceira Turma.

5. Hipótese em que as sucessivas transações foram celebradas na vigência da redação original do art. 185 do CTN, após a regular citação da empresa executada na ação de execução fiscal, restando inconteste a presença do primeiro requisito para a presunção da fraude.

6. A embargante não logrou demonstrar a reserva de patrimônio para a garantia de pagamento dos débitos tributários, sendo de rigor o reconhecimento da fraude à execução fiscal.

7. Apelação da embargante parcialmente provida apenas para conceder os benefícios da gratuidade da justiça.

(AC 0048143-30.2010.4.03.6182, Rel. Des. Fed. NELTON DOS SANTOS, e-DJF3 06/05/2016) (destaquei)

Logo, a doação do bem móvel se deu em fraude à execução fiscal, de modo a tornar ineficaz o negócio jurídico em face da Fazenda Nacional, isso porque não se provou a existência de reserva de bens suficientes para responder pelos créditos excutidos”.

Pelo exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE TERCEIRO - ALEGADA NULIDADE DE DOAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - ARGUMENTOS QUE NÃO INVALIDAM A CONSTRIÇÃO FAZENDÁRIA - DISTRATO REALIZADO APÓS A INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA - ART. 185 DO CTN, REDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 - PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE À EXECUÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE BENS SUFICIENTES PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Argumentos apresentados no agravo não abalaram a fundamentação e a conclusão exaradas por este Relator, adotando-as como razão de decidir deste agravo.

2. A recorrente traz como cerne de sua defesa a nulidade da doação efetuada, nos termos do art. 548 do Código Civil, pois teria a embargante Neide Franchini doado seu único bem, sem reserva de parte ou renda suficiente para sua subsistência. Também afirma que seria nula a doação por não ter sido resguardada a parte da legítima que caberia aos herdeiros, conforme demanda o art. 549 do Código Civil.

3. Não houve qualquer comprovação de suas alegações. Dessa forma, impossível acolher tais argumentos para invalidar a constrição promovida pela Fazenda.

4. É o momento em que procedida a alienação de bens que caracteriza a ocorrência de fraude à execução. Seu pressuposto é a inscrição do débito em dívida ativa, conforme preceitua o artigo 185 do Código Tributário Nacional, com redação dada pela Lei Complementar no 118/2005.

5. Na singularidade do caso tem-se que a embargante doou metade do imóvel em questão, à executada, em 23.12.2013, por escritura pública, embora não a tenha registrado. Quando o distrato da doação ocorreu, em 05.11.2014, o crédito que embasa a execução fiscal embargada já estava inscrito em dívida ativa, o que se deu em 03.02.2005 e já havia sido realizada a citação da executada, que se deu em 18.01.2006.

6. A questão foi pacificada no julgamento do REsp no 1.141.990/PR, submetido à sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, de Relatoria do Min. Luiz Fux (DJ 19/11/2010).

7. É firme a jurisprudência a reconhecer a presunção absoluta, diante da fraude à execução, não se aplicando no âmbito da execução fiscal a Súmula 375/STJ, dispensando a discussão em torno de eventual boa-fé, má-fé ou conluio entre os contratantes. Precedentes.

8. Para configurar fraude à execução, não basta alienação de bens após a inscrição em dívida ativa, pois o estado de insolvência é igualmente condição para a hipótese legal do artigo 185 do Código Tributário Nacional, cabendo ao adquirente provar que o devedor tinha bens suficientes para o pagamento da dívida ativa em fase de execução, o que não ocorreu na espécie em julgamento. Precedentes.

9. A doação do bem se deu em fraude à execução fiscal, de modo a tornar ineficaz o negócio jurídico em face da Fazenda Nacional, isso porque não se provou a existência de reserva de bens suficientes para responder pelos créditos excutidos.

10. Agravo interno improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.